Tribunal: STF
Processo: RE 1434550
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL//REMESSA NECESSÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO – APOSENTADORIA ESPECIAL – ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES INSALUBRES – CORREÇÃO MONETÁRIA – TAXA SELIC 1. ‘Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente’ (EC 113/2021, art. 3º). 2. Sentença reformada em parte, no reexame necessário.” (e-doc. 150, p. 1).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 158).



    3. No presente recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, o recorrente aponta violação ao art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. 



    3.1. Pede “o provimento do recurso para que seja reformado o acordão, aplicando-se as regras constantes no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021” (e-doc. 161, p. 7).



    4. Em contrarrazões, a recorrida pede “que neguem provimento ao presente Recurso interposto, conforme dispõe o art. 932, incisos III e IV, ‘a’ do Código de Processo Civil e súmulas nºs. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, devendo ser mantida, em sua totalidade, a decisão agravada, por ser esta medida de direito e da mais plena e cristalina Justiça” (e-doc. 165, p. 13).



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso merece prosperar.



    6. Cumpre afastar os fundamentos apontados pela recorrida quanto à incidência dos enunciados nº 279, nº 282 e nº 356 das Súmulas do Supremo Tribunal Federal por não ser necessário o reexame do conjunto fático-probatório e em razão da matéria constitucional ter sido ventilada no momento oportuno.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “(...) – DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS 



    Sobre os valores devidos, o MM. Juiz determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento, acrescida de juros de mora, a partir da citação, pelos índices do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. 



    Nesse ponto, deve ser igualmente confirmada a bem lançada sentença, porquanto em atenção ao decidido pelo STJ no REsp 1.492.221, Tema 905; e pelo STF no RE 870.947/SE.” (e-doc. 150, p. 18).



    7.1. Na sentença de 1º Grau consta:



    “Em relação aos juros de mora, serão contados desde a data da citação, também na forma do artigo 1º-F, da Lei nº. 9.497/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009)” (e-doc. 135, p. 19).



    8. No art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, determina-se que, “nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.



    9. Os arts. 5º e 7º da mencionada EC nº 113, de 2021, consta:



    “Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...).”



    “Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.” 



    10. Tem-se, portanto, que a EC nº 113, de 2021, determinou a aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública.



    11. O Supremo Tribunal Federal assentou que “as normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução”. Nesse sentido:



    “Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5º, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2º, da Lei nº 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: ‘Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido.”



     (ADI nº 1.220/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/12/2019, p. 13/03/2020).



    “CONSTITUCIONAL E ECONÔMICO. SISTEMA MONETÁRIO. PLANO REAL. NORMAS DE TRANSPOSIÇÃO DAS OBRIGAÇÕES MONETÁRIAS ANTERIORES. INCIDÊNCIA IMEDIATA, INCLUSIVE SOBRE CONTRATOS EM CURSO DE EXECUÇÃO. ART. 21 DA MP 542/94. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO À MANUTENÇÃO DOS TERMOS ORIGINAIS DAS CLÁUSULAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. A aplicação da cláusula constitucional que assegura, em face da lei nova, a preservação do direito adquirido e do ato jurídico perfeito (CF, art. 5º, XXXVI) impõe distinguir duas diferentes espécies de situações jurídicas: (a) as situações jurídicas individuais, que são formadas por ato de vontade (especialmente os contratos), cuja celebração, quando legítima, já lhes outorga a condição de ato jurídico perfeito, inibindo, desde então, a incidência de modificações legislativas supervenientes; e (b) as situações jurídicas institucionais ou estatutárias, que são formadas segundo normas gerais e abstratas, de natureza cogente, em cujo âmbito os direitos somente podem ser considerados adquiridos quando inteiramente formado o suporte fático previsto na lei como necessário à sua incidência. Nessas situações, as normas supervenientes, embora não comportem aplicação retroativa, podem ter aplicação imediata. 2. Segundo reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas que tratam do regime monetário - inclusive, portanto, as de correção monetária -, têm natureza institucional e estatutária, insuscetíveis de disposição por ato de vontade, razão pela qual sua incidência é imediata, alcançando as situações jurídicas em curso de formação ou de execução. É irrelevante, para esse efeito, que a cláusula estatutária esteja reproduzida em ato negocial (contrato), eis que essa não é circunstância juridicamente apta a modificar a sua natureza. 3. As disposições do art. 21 da Lei 9.069/95, resultante da conversão da MP 542/94, formam um dos mais importantes conjuntos de preceitos normativos do Plano REAL, um dos seus pilares essenciais, justamente o que fixa os critérios para a transposição das obrigações monetárias, inclusive contratuais, do antigo para o novo sistema monetário. São, portanto, preceitos de ordem pública e seu conteúdo, por não ser suscetível de disposição por atos de vontade, têm natureza estatutária, vinculando de forma necessariamente semelhante a todos os destinatários. Dada essa natureza institucional (estatutária), não há inconstitucionalidade na sua aplicação imediata (que não se confunde com aplicação retroativa) para disciplinar as cláusulas de correção monetária de contratos em curso. 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento.”



    (RE nº 211.304/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 29/04/2015, p. 03/08/2015).



    12. O acórdão recorrido foi proferido em 28/07/2022 (e-docs. 149-150), quando já estava em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021.



    13. O Colegiado a quo, ao manter a sentença de 1º Grau que concluiu que, “sobre os valores devidos, o MM. Juiz determinou a incidência de correção monetária pelo IPCA-E, desde o vencimento, acrescida de juros de mora, a partir da citação, pelos índices do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009. Nesse ponto, deve ser igualmente confirmada a bem lançada sentença” (e-doc. 150, p. 18), decidiu em desarmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”



    (ARE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023). 



    13.1. No mesmo sentido são as decisões monocráticas por mim proferidas no RE nº 1.411.707/GO, j. 28/11/2023, p. 29/11/2023; e no RE nº 1.470.083/PB, j. 14/12/2023, p. 15/12/2023.



    14. Do quanto exposto e apreciado, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 2º, do RISTF, para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 09/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Por consequência, determino a inversão dos ônus da sucumbência em favor da parte recorrente, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de janeiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator